Tribunal: TJSP
Processo: 1033402-51.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (ombros) – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-Acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento ao apelo do autor.